Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. CONCESSÃO GRADUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de saídas testes e sistemáticas não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância, como um mecanismo ressocializador da medida socioeducativa e, exatamente por esse motivo, que sua análise é subjetiva, sendo que a concessão do benefício, via de regra, deve ser gradual.

2. No caso, merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, por vislumbrar a necessidade de uma evolução mais consistente, mantém a medida de internação aplicada e indefere o pedido de concessão de saídas testes e sistemáticas.

3. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.